Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-54.2015.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO POLEGAR. COBERTURA. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME GRAU DE INVALIDEZ. TABELA CONSTANTE DO CONTRATO. CIRCULAR No 29/91 DA SUSEP. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO PARCIAL POR MEIO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença.
3. Nos termos do artigo 12 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, sendo permitida, caso parcial a perda, a fixação de porcentagens da indenização total.
4. Atestado mediante laudo pericial que a invalidez da parte autora se enquadra em percentual estabelecido pela Circular 29/91 da SUSEP, parte integrante do contrato celebrado, o valor da indenização será arbitrado proporcionalmente, nos termos do contrato e das disposições da SUSEP.
5. Havendo pagamento administrativo de parte da indenização devida, a determinação de complementação do valor, acrescido dos consectários legais, é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e não provida.